Tribunal: CARF
Processo: 11080.722294/2009-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.722294/2009-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.884 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
JAIRO LEWGOY
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
NULIDADE DO PROCEDIMENTO FISCAL.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n.o 70.235,
de 1972, não há que se cogitar em nulidade do lançamento.
INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA APLICADA
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. (Súmula CARF no 02)
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
A dedutibilidade das despesas médicas está condicionada ao cumprimento dos
requisitos formais, à comprovação de sua efetividade e de que foi em benefício
do próprio contribuinte ou de dependente a ele vinculado.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de
Contribuintes, e as judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
Se o contribuinte não apura, espontaneamente, o crédito tributário e tampouco
efetua o pagamento da obrigação, sendo necessário que a administração lance o
tributo - de ofício - é cabível a multa de ofício.
JUROS SELIC.
A utilização dos percentuais equivalentes à taxa referencial do Selic para
fixação dos juros moratórios está em conformidade com a legislação vigente
(Sumulas CARF nos 04 e 108)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.722294/2009-44
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.884 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722294/2009-44

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
restabelecer a dedução de despesas médicas de R$ 16.888,00.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
O interessado acima qualificado recebeu a notificação de lançamento em que foi lhe
exigido o imposto suplementar no valor de R$ 6.881,28, relativo ao ano-calendário
2005, em virtude da apuração de omissão de rendimentos do trabalho com e/ou sem
vínculo empregatício e dedução indevida de despesas médicas, na forma dos
dispositivos legais sumariados na peça fiscal(fls. 20 a 25).
O contribuinte, às fls. 02 a 12, impugna total e tempestivamente o lançamento, juntando
documentos, e fazendo, em síntese, as alegações a seguir descritas.
Preliminarmente - Da nulidade do auto de infração por ausência do requisito legal, art.
10, III, do Decreto no 70.235/1972 – Descrição dos fatos
Não há qualquer detalhamento para identificar os documentos e a razão pela qual não
foram aceitos.
No mérito
A - Glosa das despesas médicas
Todas as despesas lançadas encontram-se devidamente comprovadas pelos recibos de
serviços médicos, odontológicos, hospitalares, psicologia e fisioterapia, todos dedutíveis
à luz da legislação.
Dessa forma, foram descabidas as glosas.
O contribuinte transcreve ementas do Conselho de Contribuintes sobre a comprovação
de despesas médicas e sobre o princípio da verdade material.
Não há como manter o lançamento, sob pena de afrontar os princípios da
impessoalidade, razoabilidade e moralidade, bem como o princípio da verdade material.
B – Descabimento da multa de ofício e ilegalidade da taxa Selic
Não pode ser exigida a multa de ofício quando o valor já fora declarado pelo
contribuinte, atraindo somente a exigência de multa de mora.
O CTN, em seu artigo 161, autoriza somente a cobrança de juros moratórios. No
entanto, no auto de infração há a incidência de juros remuneratórios do capital – taxa
Selic. O contribuinte cita acórdão do STJ neste sentido.
Resta claro que é ilegal a aplicação da taxa Selic.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.884 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722294/2009-44

Dos pedidos
Em vista do exposto, o impugnante requer que seja cancelado o auto de infração.
Outrossim, requer que as intimações relativas ao presente processo sejam feitas na
pessoa dos procuradores do impugnante.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis as despesas médicas, odontológicas e de hospitalização e os pagamentos
feitos a empresas domiciliadas no País, destinados à cobertura destas despesas, quando
relativas ao próprio tratamento do contribuinte e ao de seus dependentes e devidamente
comprovadas com documentação hábil e idônea.
A eficácia da prova de despesas médicas, para fins de dedução da base de cálculo do
imposto, está condicionada ao atendimento de requisitos objetivos, previstos em lei, e
de requisitos de julgamento baseados em critérios de razoabilidade.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. O princípio da verdade material rege o
processo administrativo fiscal, com base no qual são analisadas as provas juntadas pelo
contribuinte.
DECISÕES
ADMINISTRATIVAS
E
JUDICIAIS.
EFEITOS.
As
decisões
administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de Contribuintes, e as judiciais,
excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade das normas legais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam
em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
NULIDADE. Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n.o 70.235, de 1972,
não há que se cogitar em nulidade do lançamento.
MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO. Se o contribuinte não apura, espontaneamente, o
crédito tributário e tampouco efetua o pagamento da obrigação, sendo necessário que a
administração lance o tributo - de ofício - é cabível a multa de ofício.
JUROS SELIC. A utilização dos percentuais equivalentes à taxa referencial do Selic
para fixação dos juros moratórios está em conformidade com a legislação vigente.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Nulidade
Os argumentos apresentados pelo contribuinte já foram enfrentados no acórdão
recorrido, motivo pelo qual adoto as razões de decidir daquele julgado, conforme previsto no art.
57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
RICARF, cabendo destacar os seguintes excertos do voto condutor:
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.884 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722294/2009-44

Sobre a nulidade do auto de infração, os incisos I e II do artigo 59 do Processo
Administrativo-Fiscal, aprovado pelo Decreto n.o 70.235, de 06 de março de 1972,
dispõem:
Art. 59 - São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Verifica-se, pelo exame do processo, que não ocorrem os pressupostos supracitados,
tendo sido concedido ao sujeito passivo o mais amplo direito à defesa e ao contraditório,
pela oportunidade de apresentar, tanto na fase de instrução do processo e em resposta às
intimações que recebeu, quanto na fase de impugnação, argumentos, alegações e
documentos no sentido de tentar elidir a infração apurada pela fiscalização.
Ademais, na descrição dos fatos constam o valor total glosado referente às despesas
médicas e os motivos. Comparando com o valor declarado pelo contribuinte, é de fácil
conclusão que o único valor não glosado foi R$ 200,00, que refere-se ao beneficiário
Mãe de Deus Center.
No caso em tela, tendo sido facultado ao contribuinte impugnação na qual o autuado
demonstra de forma inequívoca seu pleno conhecimento do processo fiscal e, apresenta
seus argumentos de defesa, ora apreciados, não procede a argüição de nulidade por
cerceamento do direito de defesa.

Doutrina e Jurisprudência reproduzidos no recurso
Em relação à jurisprudência reproduzida na peça recursal, observo que não se
enquadra como norma complementar (art. 100 do CTN), motivo pelo qual não vincula a decisão
deste colegiado.
Ademais, o artigo 506 do Código de Processo Civil estabelece que "a sentença faz
coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros". Assim, considerando
que o contribuinte não foi parte nos litígios julgados, não pode usufruir dos efeitos dessas
decisões, posto que os efeitos são "inter partes" e não "erga omnes".
Inconstitucionalidade da multa aplicada
Em relação ao argumento do recorrente de que é inconstitucional a multa de
ofício, por ser confiscatória, lembro que a este Conselho não é dado se pronunciar sobre
inconstitucionalidade de lei, nos termos do art. 26-A do Decreto n° 70.235/72 e da Súmula
CARF n° 2:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Súmula CARF n° 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Juros Selic
Com relação à taxa Selic, aplicada no lançamento, insta destacar as Súmulas de
nos 04 e 108 deste Tribunal, de caráter vinculante, que demonstram a correção do lançamento
realizado:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.884 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722294/2009-44

inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conformePortaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.(Vinculante, conformePortaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Multa de ofício
A multa de ofício aplicada ao lançamento está prevista no art. 44, I, da Lei no
9.430, de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
Como se pode ver da leitura do artigo supracitado, a multa de ofício aplicada
seguiu rigorosamente a legislação vigente, devendo ser mantida sua aplicação, no percentual de
75%, nos termos das normas que regem a matéria.
Despesas médicas
Nos termos do art. 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/95, permite-se a
dedução, da base de cálculo do IRPF, de pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Para tanto, tais despesas devem estar devidamente comprovadas, havendo
exigência legal de que os pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos
originais que indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III,
da Lei 9.250, de 1995).
No caso dos autos, constato que o contribuinte não foi intimado a fazer prova
do efetivo pagamento das despesas.
Analisando as despesas glosadas e os documentos constantes dos autos, verifico
que:
- Marco Antonio Dihl Duarte, de R$2.565,00 – dedução reestabelecida pelo
Colegiado recorrido;
- Fernanda Silveira Santana, R$2.900,00– dedução reestabelecida pelo Colegiado
recorrido;
- Elisabeti Brollo, de R$1.060,00– dedução reestabelecida pelo Colegiado
recorrido;
- Fernando Grilo Gomes, de R$6.285,00 – apresentado recibo (fl. 29) e declaração
(fl. 42), ratificando a prestação de serviços, devendo a dedução ser reestabelecida;
- Marcelo Giordani da Rosa, de R$5.643,00– apresentado recibo (fl. 30) e
declaração (fl. 41), ratificando a prestação de serviços, devendo a dedução ser reestabelecida;
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.884 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722294/2009-44

- Carin Fernanda Galo Parter, de R$4.960,00 - – apresentado recibo (fl. 34) e
declaração (fl. 43), ratificando a prestação de serviços, devendo a dedução ser reestabelecida;
- Hospital de Clinicas de POA, de R$1.028,04 – paciente não é dependente do
contribuinte.
Conclusão
Por todo o exposto, afasto a preliminar suscitada e voto por dar provimento
parcial ao recurso, reestabelecendo a dedução de despesas médicas de R$16.888,00
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital